Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0707134-65.2023.8.07.0000 REQUERENTE: EDSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado EDSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (ID 44138853), na qual formulou pedido comutação/indulto de pena com base no decreto presidencial de 22-dezembro- 2022. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 44518281). A Defensoria Pública (ID 45339906) informou que o requerente cumpre pena total de 53 (cinquenta e três) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias da reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0073306-68.2012.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente por advogado constituído, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (indulto/comutação da pena), salientou que o peticionante formulou pedido de comutação/ indulto nos autos de execução, que foi indeferido na decisão de mov. 323.1 em anexo, por ausência de requisitos para concessão do benefício com base nos decretos presidenciais no 5.993/2006, 7.648/2011, 7.873/2012, 8.172/2013, 8.380/2014, 8.615/2015, 8.940/2016 e 9.246/2017. Salientou que, da mesma forma, por ora, não se vislumbra possibilidade de concessão do benefício com base no decreto presidencial de 22-deembro-2022, uma vez que o sentenciado não comprovou o preenchimento dos requisitos subjetivos estipulados pela referida norma, baseados em condição especial de saúde, ou ser integrante do Sistema Único de Segurança Pública. No mais, por se tratar de pedido relativo à execução de pena, deve ser dirigido à VEP/DF, sob pena de supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, já foi feito o pedido de indulto/comutação da pena com base em decretos presidenciais anteriores e o pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução. Em relação ao Decreto Presidencial de 22-dezembro-2022, até o momento não consta decisão a respeito da matéria pelo Juízo da VEP/DF, razão pela qual a apreciação do pedido diretamente por este Tribunal caracteriza supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 03 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator